Tribunal: TJDFT
Processo: 0721093-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721093-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: CLEDMYLSON LHAYR FEYDIT FERREIRA AGRAVADO: PAULO ROBERTO TAVARES BRANDAO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Nesta instância recursal, o agravo de instrumento foi parcialmente provido para acolher em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução em relação ao valor dos honorários advocatícios. Opôs o agravante embargos de declaração (ID 40713969). Nas razões recursais, o embargante indica preliminarmente ter sofrido um acidente automotivo no dia 06.02.2023, o que o teria impedido de interpor o recurso na data correta. Arguiu omissão no julgado acerca da incidência de juros e correção monetária. Não lhe assiste razão. O recurso interposto não deve ser conhecido, pois intempestivo. O acórdão embargado, conforme certificado (ID 43155981), foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 03/02/2023 e publicada no dia 06/02/2023 (ID 43155981). Os embargos de declaração, contudo, foram opostos apenas em 24/02/2023 (ID 43862550). O prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias úteis (art. 1.023 c/c art. 219, ambos do CPC), sendo que o referido prazo poderá ter início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (arts. 224, § 3o, CPC c/c art. 4o, § 4o, Lei no 11.419/06) ou no dia em que o patrono da parte tiver realizado a consulta eletrônica do teor da intimação (art. 5o, §1o, da Lei no 11.419/06) No caso dos autos, o patrono do embargante registrou ciência do acórdão em 1o/02/2023, deste modo, o início da contagem do prazo em comento se deu em 02/02/2023 (quinta-feira) e o término em 08/02/2023 (quarta-feira). De tal sorte, o recurso aviado apenas em 24/02/2023 é intempestivo e, por essa razão, não pode ser conhecido (art. 932, III, CPC). No caso, muito embora tenha o embargante informado que está atuando em causa própria e que teria se envolvido em um acidente automobilístico, vindo a machucar seus dois joelhos, o que teria dificultado sua locomoção, referida alegação não restou comprovada nos autos. Vê-se que o autor se limitou a juntar fotos de um veículo batido, não sendo possível averiguar a data do acidente, nem mesmo se o veículo pertence ao embargante ou se ele estava presente no momento do acidente, até porque na foto foi apagada a placa do veículo. No mais, nas fotos referentes ao procedimento médico no joelho, não é possível verificar quem é a pessoa recebendo o atendimento médico nem se o paciente estaria impedido de se locomover. A fim de comprovar a inviabilidade de interposição de recurso no prazo legal em razão de problema de saúde, deveria ter o embargante juntado atestado ou laudo médico que comprovasse suas alegações, não sendo bastante para tanto a simples afirmação no recurso, nem tampouco a juntada de fotografias que não permitem sequer averiguar suas alegações. Ademais, é importante registrar que, por se tratar de intempestividade, de natureza objetiva, não se faz necessária a prévia intimação do apelante para se manifestar a respeito do seu reconhecimento, inexistindo violação ao princípio da não surpresa na hipótese (art. 10 do CPC). É essa a orientação do STJ sobre o tema, conforme jurisprudência transcrita a seguir: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 - grifei) “AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART. 10 DO CPC/15. FUNDAMENTO LEGAL. DEVER DO JUIZ EM SE MANIFESTAR. FUNDAMENTO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA DE FATO QUALIFICADA PELO DIREITO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NÃO COMPROVAÇÃO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. 1. ‘O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure’. - EDcl no REsp 1.280.825/RJ, 4a Turma, DJe 01/08/2017. 2. Verificada a intempestividade do recurso, deve ser não conhecido, independente de intimação da parte para se manifestar a respeito, inexistindo afronta ao art. 10 do CPC/15. 3. Segundo o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgInt no AREsp n. 957.821/MS, (julgado em 20/11/2017), nos recursos protocolados na vigência do novo Código de Processo Civil, para fins de aferição de tempestividade, a ocorrência de feriado local deverá ser comprovada, mediante documento idôneo, no ato da interposição do recurso, nos termos da disposição expressa contida no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015. 4. A interpretação literal da norma expressa no § 6o do art. 1.003 do CPC/2015, de caráter especial, sobrepõe-se a qualquer interpretação mais ampla que se possa conferir às disposições de âmbito geral insertas nos arts. 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, do citado diploma legal. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.124.598/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 5/12/2017, DJe de 12/12/2017.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifei) Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para a sua admissibilidade pelo que não deve ser conhecido. Ante o exposto, em razão da intempestividade, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração opostos (art. 932, III, CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora